Tribunal: STF
Processo: AI 844321
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche o pressuposto necessário para a análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível sua conversão. 



    3. As razões do recorrente não são suficientes para modificar a decisão questionada, haja vista que qualquer conclusão em sentido contrário ao do acórdão recorrido, que assentou a “incompetência absoluta do tribunal do júri para julgar o feito, em razão da matéria, que não envolve delito doloso contra a vida”, demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios, intimamente ligados ao mérito da ação penal.



    4. Incidência na espécie do enunciado da Súmula nº 279 da Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.